Tribunal: TJBA
Processo: 8065102-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065102-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIANE BARBOSA BARRETO

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. TEMA 1.178/STJ. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de indeferimento da gratuidade integral da justiça, diante da inércia da parte em comprovar a necessidade do benefício mediante declaração de imposto de renda, conforme despacho específico desta Relatoria.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise dos documentos juntados apenas em agravo interno e quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.178/STJ.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia com fundamento na preclusão decorrente da inércia da parte, devidamente intimada para cumprir diligência específica.

4. A juntada posterior de contracheques e extrato bancário em agravo interno não supre o descumprimento da determinação judicial expressa de apresentação de declaração de imposto de renda.
5. O Tema 1.178/STJ não impede que o magistrado, diante de elementos que gerem dúvida sobre a hipossuficiência, determine a comprovação dos pressupostos da gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia com fundamento na preclusão decorrente da inércia da parte em cumprir diligência judicial. 2. O Tema 1.178/STJ não veda o indeferimento da gratuidade quando a parte, intimada a comprovar a hipossuficiência, deixa de atender à determinação judicial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 99, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

n
o
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
80
65102
-
41
.202
5
.8.05.00
0
0
,
em que figuram como parte
embargante
DAIANE BARBOSA BARRETO
e parte
embargad
a
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça